Tribunal: TJES
Processo: 5038238-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038238-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI DOS SANTOS ROSARIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5038238-63.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
S
:
IRACI DOS SANTOS ROSARIO; ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO APÓS DECORRIDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS DESDE A CIÊNCIA DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face do acórdão de Id. 7808589, que
conheceu do recurso interposto pela Autora e lhe conferiu provimento a fim de reformar a r. sentença.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 8495463).

Em síntese, o embargante alega que o acórdão incorreu em erro material e omissão, pois o
decisium
não teria observado os Temas 793 e 1234, do STF.

Pois bem.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48, da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Entretanto, verifico que a análise do mérito dos embargos, qual seja,
eventual existência de erro material
e omissão
encontra-se prejudicada
. Isto
porque os aclaratórios foram opostos após o
prazo legal
, o que configura sua intempestividade.

Considerando que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
registrou ciência expressa do teor do despacho de Id. 7871242, no dia 23/04/2024, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oposição dos embargos de declaração (art. 49, da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009) se iniciou no dia útil subsequente (24/04/2024), encerrando-se em 30/04/2024.

No entanto, conforme demonstrado pelo andamento do processo no PJe, os embargos foram opostos somente em 09/05/2024, ou seja, muito depois do limite legal.

Destaco, ainda, que não há se falar em prazo em dobro para o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pois, de acordo com o art. 7º, da Lei 12.153, ‘‘Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.’’

Quanto à certidão de tempestividade aplicada pela Secretaria (Id. 8272742), levando em conta o prazo de 15 (quinze) dias, seria correta apenas para aplicação de prazo para conferência de Recurso Extraordinário, o que não foi o caso.

Nesse sentido, torno sem efeito a certidão de Id. 8272742, porquanto manifestamente intempestivos os embargos de declaração de Id. 8272325, devendo o feito prosseguir para o trânsito em julgado e posterior devolução à Vara de origem.

Ante o exposto,
torno sem efeito a certidão de Id.
8272742
e

NÃO
CONHEÇO
dos embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)